Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por RAYSSA MARTINS DE SOUZA ERGANG e PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduziram os Agravantes que os autos de infração de trânsito (CTB, art. 218, III) lavrados na noite do dia 03/04/2022, às 22h44 e 22h45, por excesso de velocidade, mais de 130km/h em via cujo limite é de 70 km/h, decorreram de estado de necessidade, uma vez que Rayssa encontrava-se na 33a semana de gestação, com hemorragia, e no momento deslocava-se ao Hospital Pronto Norte. Acrescentaram que a autoridade trânsito manteve a autuação, por considerar que somente veículos descritos no art. 29, VII, do CTB, possuem autorização de livre e circulação quando nas condições ali enumeradas. Requereram a tutela de urgência para suspender os procedimentos voltados para a suspensão do direito de dirigir.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque ausente a probabilidade do direito, decorrência da necessidade de se ouvir a defesa do requerido.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.
Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque não se comprovou qualquer prejuízo imediato aos Agravantes, uma vez que não iniciado pelo órgão executivo de trânsito a abertura de processo voltado para aplicação da penalidade de suspensão do direito do dirigir, como estipula o art. 265 do CTB e as decisões objeto dos IDs 147935442 - Pág. 5 e 147938095 - Pág. 5.
Há ainda que se esclarecer na instrução a contradição com as informações lançadas na inicial e no auto de infração, uma vez que na primeira há a indicação de que Paulo Henrique era o condutor do veículo no momento das infrações, mas nos autos de infração consta como condutora a Sra. Rayssa (IDs 147935440 e 147935441).
Dessa forma, tal como fundamentado na origem, se faz necessária a conclusão da fase instrutória.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se demonstrou a urgência da medida, porque o órgão executivo de trânsito ainda não deu início ao processo referente à pretensão da Administração de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.